Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. VERIFICADA. EXCEÇÕES. NÃO DEMONSTRADAS.
1. A Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou em seu art. 1o que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
2. Verificando, de modo incontroverso, que o imóvel é enquadrado como bem de família e que não se trata de nenhuma das exceções legais, a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e improvido.